Tribunal: TJMT
Processo: 1019482-15.2025.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019482-15.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Aquisição de veículos automotores, Substituição Tributária, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LEONARDO EMANOEL DICK - CPF: 061.895.481-30 (RECORRIDO), LEONARDO EMANOEL DICK - CPF: 061.895.481-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO COMPROVADA. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que julgou procedente reclamação para declarar inexistência de relação jurídico-tributária a partir da alienação de veículo, anular certidões de dívida ativa de IPVA e taxas de licenciamento dos exercícios de 2021 a 2025, determinar alteração da cobrança para responsabilizar exclusivamente o comprador e condenar os entes públicos ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de cobrança indevida de débitos posteriores à alienação do veículo comprovada pelo registro de intenção de venda no sistema do DETRAN/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se os reclamados são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda; (
ii
) saber se o registro de intenção de venda no sistema do DETRAN é suficiente para afastar a responsabilidade do antigo proprietário por débitos posteriores à alienação; e (
iii
) saber se a inscrição indevida em dívida ativa configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Teoria da Asserção sustenta a legitimidade passiva quando há pertinência subjetiva entre os pedidos formulados e as atribuições legais dos demandados, sendo o Estado competente para cobrança de IPVA e o DETRAN para questões administrativas do veículo
.

4.
A jurisprudência do STJ mitiga a responsabilidade solidária do art. 134 do CTB quando comprovada a alienação do veículo, afastando a responsabilidade do antigo proprietário por débitos posteriores à transferência, especialmente quanto ao IPVA, conforme Súmula 585 do STJ.

5.
A alienação do veículo em 18/03/2021 está comprovada pelo registro da intenção de venda no sistema do DETRAN e pela Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo em meio digital (
ATPVe
), sendo suficiente para afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelos débitos posteriores à tradição, conforme jurisprudência do STJ que mitiga o art. 134 do CTB.

6
.
A inscrição indevida em dívida ativa configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O registro de intenção de venda no sistema do DETRAN, com emissão de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo em meio digital (
ATPVe
), é suficiente para comprovar a alienação do veículo e afastar a responsabilidade do antigo proprietário por débitos posteriores à tradição. 2. A inscrição indevida em dívida ativa por débitos gerados após a alienação do veículo configura dano moral
in
re

ipsa
,
ensejando indenização compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
."

Dispositivos relevantes citados
: CTB,
arts
. 123, I, 134 e 257, § 2o; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 585; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 460.591/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/3/2014,
DJe
de 24/3/2014; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 438.156/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/2/2014,
DJe
de 6/6/2014; TJMT, N.U 1001389-16.2024.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, publicado no DJE 04/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1019482-15.2025.8.11.0015

Origem
: 1o Juizado Especial de Sinop

Recorrente
: Estado de Mato Grosso e DETRAN/MT

Recorrido
: Leonardo Emanoel Dick

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Leonardo Emanoel Dick ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso e DETRAN/MT. Noticiou que: a) foi proprietário do veículo Ford/Fiesta HA 1.6L SE A, placa OAP-4308/MT
e, em 18/03/2021,
alienou o
bem
ao Sr. Lucas Barros Bonfim, registrando a intenção de venda no sistema do DETRAN/MT;
b
) desde a alienação, não detém mais posse ou domínio sobre o veículo
, no entanto,
continua sendo indevidamente responsabilizado por débitos de IPVA, taxas de licenciamento e multas dos exercícios de 2021 a 2025;
e

c
) os débitos foram inscritos em dívida ativa (CDAs no 2023356567, 2023404794, 2024242014, 202569812 e débito de 2025 ainda não inscrito)
, violando
os princípios da legalidade e da pessoalidade da obrigação tributária. Requereu: a) declaração de inexistência de relação jurídico-tributária a partir de 18/03/2021; b) anulação dos lançamentos de IPVA e taxas dos exercícios de 2021 a 2025; c) exclusão de seu nome dos cadastros do DETRAN/MT e SEFAZ/MT;
e
d) indenização por danos.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a alienação do veículo foi comprovada pelo registro de intenção de venda em 18/03/2021
, incumbindo ao adquirente
su
a
transferência;
b
) a responsabilidade solidária do art. 134 do CTB deve ser mitigada
, pois,
comprovada a tradição, não subsiste responsabilidade do autor por débitos tributários posteriores;
e c
) a cobrança indevida e a inscrição em dívida ativa configuram dano moral.
Ju
lgou procedente a reclamação para
: a) declar
ar
que os débitos a partir de 18/03/2021 devem ser imputados ao comprador; b)
anul
ar
as CDAs no 2023356567, 2023404794, 2024242014, 202569812 e débitos de 2025;
c
) determin
ar
que a cobrança seja alterada para responsabilizar exclusivamente o comprador; e
d
)
condenar as partes reclamadas ao pagamento de
R$ 5.000,00,
a título de dano moral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela
s
parte
s
reclamada
s
. Sustent
aram
que: a) são partes ilegítimas, pois a controvérsia limita-se à relação entre autor e possuidor real; b) o autor não realizou comunicação de venda, apenas registrou intenção de venda, o que não substitui a formalidade do art. 134 do CTB; c) não há prova cabal da alienação, faltando cópia do CRV preenchido; d) a
propriedade de veículo exige registro formal no DETRAN, não bastando a mera tradição; e) não se admite renúncia de propriedade veicular; f) o DETRAN não pode desvincular propriedade sem anuência expressa do comprador no documento de transferência; g) ausente comunicação formal, subsiste responsabilidade solidária por todos os débitos; h) não há dano moral indenizável, pois inexiste ato ilícito;
e
i) o
quantum
indenizatório fixado
é excessivo e deve ser reduzido. Requere
ram
o
acolhimento da preliminar
arguida ou, no mérito, a reforma da sentença para
julgar improcedentes
a ação
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

No caso em análise, a parte rec
lamante
ajuizou a ação em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN-MT) e do Estado de Mato Grosso, imputando-lhes a responsabilidade pela cobrança indevida de débitos e pela manutenção de seu nome no registro de propriedade de veículo já alienado.

A pretensão de anulação dos débitos de IPVA e cancelamento das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) é dirigida ao Estado de Mato Grosso, ente competente para a instituição e cobrança do tributo. Por outro lado, o pedido de desvinculação do nome do recorrido do cadastro do veículo e a baixa dos débitos administrativos (taxas de licenciamento) são de atribuição do DETRAN-MT.

Dessa forma, a narrativa da petição inicial estabelece uma clara pertinência subjetiva entre os pedidos formulados e as atribuições legais dos rec
lamados
. A análise sobre se a cobrança foi correta ou se a ausência de comunicação formal de venda afasta a responsabilidade dos entes públicos é matéria de mérito e com ele deve ser analisada.

Portanto, não há ilegitimidade a ser reconhecida.

Registro de veículo

A responsabilidade do proprietário de veículo automotor pelos débitos relacionados ao bem permanece mesmo após a transferência da posse a terceiros, caso não tenha sido formalizada a transferência de propriedade perante o órgão de trânsito competente.

O registro no órgão de trânsito constitui presunção juris tantum de propriedade, sendo o proprietário registral responsável pelas infrações e tributos vinculados ao veículo, conforme previsto no 257, § 2o, do CTB:

"Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar."

A transferência da propriedade de veículo automotor somente se aperfeiçoa com a alteração do registro junto ao órgão de trânsito, sendo insuficiente a mera tradição do bem ou contrato particular entre as partes. Enquanto não realizada a transferência formal, o antigo proprietário permanece responsável pelas obrigações relacionadas ao veículo, como preconiza o art. 123, I, do CTB:

"Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade;"

A jurisprudência consolidada reconhece que o proprietário registral do veículo responde solidariamente com o condutor pelas penalidades impostas, exceto quando comprovar a transferência da propriedade ou a ocorrência de furto ou roubo.

Este entendimento visa garantir a segurança jurídica e a efetividade da fiscalização de trânsito.

“Súmula 585 do STJ//: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, por débitos relativos ao IPVA, multas e taxas vinculadas ao veículo, não se estende a dívidas surgidas após a alienação do bem se comprovada a comunicação da venda ao órgão competente de trânsito."

Esta Turma Recursal já se manifestou sobre
,
por meio de voto de minha relatoria:

“(...) 4. Transferência de veículo. Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas aplicadas, deve efetuar a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito (CTB, art. 134 e parágrafo único). (...) (N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
p
ublicado
no DJE 22/03/2024)”

Na celebração de contrato de compra e venda de veículo automotor
,
implicitamente o comprovador assume a obrigação de transferir para o seu nome a propriedade do veículo junto ao Departamento Estadual de Trânsito.

Não obstante a isso, nos termos ao artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o vendedor de veículo automotor, deve encaminhar ao Detran, no prazo de 60 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, para que não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos relativos ao referido veículo.

Todavia,
a despeito d
o disposto legal, o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando esta regra quando os encargos, tais como IPVA e infrações se referirem a período posterior à alienação, devidamente comprovado, mesmo sem a comunicação ao DETRAN.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DO ANTIGO PROPRIETÁRIO ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELE COMETIDAS. PRECEDENTES. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DE LEI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já decidiu que, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (
AgRg
no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA,
DJe
06.09.2011). (...) (STJ//
AgRg
no
AREsp
n. 438.156/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/2/2014,
DJe
de 6/6/2014.)”

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

“(...) Se restou comprovada a compra e venda de veículo automotor entre as partes, impõe-se reconhecer a obrigação do comprador em regularizar a transferência do veículo. "Comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (
AgRg
no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma,
DJe
de 6/9/11) (...) (N.U 1031059-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024,
p
ublicado
no DJE 23/02/2024)”

No caso concreto, a alienação do veículo em 18 de março de 2021 está inequivocamente comprovada. O extrato do DETRAN (ID
/PJe2
338980862) registra a "Intenção de venda para LUCAS BARROS BONFIM" na referida data.

Além disso, o
reclamante
juntou a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo em meio digital (
ATPVe
)
no
ID
/PJe2
338980887, que é o documento oficial emitido para formalizar a transação.

A tese dos rec
lamados
, de que a "intenção de venda" não se confunde com a "comunicação de venda", representa um formalismo excessivo e já superado pela jurisprudência. A finalidade da norma é dar ciência ao órgão de trânsito sobre a transferência da propriedade, o que foi plenamente atingido com o registro da
ATPVe
no sistema.

Ademais, a controvérsia cinge-se a débitos de natureza tributária (IPVA e licenciamento). A Súmula 585 do STJ é categórica ao dispor que a responsabilidade solidária do artigo 134 do CTB não abrange o IPVA incidente sobre o veículo no período posterior à sua alienação.

Esta Turma Recursal, em casos idênticos, tem reiteradamente afastado a responsabilidade do antigo proprietário
:

“Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO COMPROVADA. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IPVA E INFRAÇÕES POSTERIORES À VENDA. TRANSFERÊNCIA DETERMINADA. RECURSO PROVIDO.

(...)
3. A alienação do veículo foi comprovada mediante apresentação da Autorização para Transferência de Propriedade (ATPV), demonstrando a efetiva tradição em 22/08/2022.

4. A impossibilidade técnica de transferência no DETRAN/MT configura problema administrativo que não pode prejudicar o alienante.

5. A obrigação prevista no art. 134 do CTB — comunicação da venda sob pena de responsabilidade solidária — limita-se às infrações de trânsito, não alcançando débitos tributários, conforme Súmula 585 do STJ.

6. A jurisprudência do STJ mitiga o art. 134 do CTB quando comprovada a transferência anterior às infrações, afastando a responsabilidade do antigo proprietário tanto por penalidades quanto por débitos vinculados ao veículo (
AgInt
no
AREsp
1128309/PE;
AgRg
no
AREsp
427.337/RS;
AgRg
no REsp 1378941/PR).

7. A sentença reconheceu que o novo possuidor detém a propriedade de fato por força da tradição, aplicando o art. 1.267 do Código Civil, de modo que a responsabilidade por débitos posteriores deve recair exclusivamente sobre quem possui e utiliza o bem.

8. É inadequado manter o CPF do recorrente associado a multas e tributos (IPVA 2023, 2024 e 2025) ocorridos após a alienação, pois viola o princípio da responsabilidade pessoal e a própria natureza dos encargos vinculados ao uso do veículo.

9. A medida adequada é determinar a transferência administrativa do veículo à adquirente e atribuir a ela os débitos posteriores à tradição, providência compatível com precedentes citados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

(N.U 1001389-16.2024.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, publicado no DJE 04/12/2025)
”

“(...)
Tese de julgamento: "1. A comunicação de venda do veículo ao Detran exime o antigo proprietário de qualquer responsabilidade por débitos gerados posteriormente, nos termos do artigo 134 do CTB. 2. A inscrição indevida em dívida ativa por erro da Administração Pública enseja reparação por danos morais, configurando responsabilidade objetiva do ente público." (...) (N.U 1009290-07.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, publicado no DJE 16/04/2025)
”

Portanto, a sentença agiu com acerto ao reconhecer a alienação do bem e afastar a responsabilidade do recorrido pelos débitos tributários gerados após 18 de março de 2021.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A inscrição indevida em dívida ativa gera dano moral
in
re

ipsa
.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. O direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
n. 460.591/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/3/2014,
DJe
de 24/3/2014.)"

“(...) 3- Na hipótese, a inscrição em dívida ativa fora indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1011280-78.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, publicado no DJE 18/04/2024)”

“RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PAGAMENTO REALIZADO. CONFISSÃO DO ENTE MUNICIPAL DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR INDENIZATÓRIO. NÃO CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A manutenção de inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado. 2 É da remansosa doutrina e jurisprudência que deverá refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido. 3. Valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais) a fim de adequar-se ao ordinariamente fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1010941-72.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 13/12/2023)”

A conduta dos re
queridos
foi ilícita. Mesmo cientes da alienação do veículo por meio d
a comunicação de venda
, devidamente registrada no extrato do veículo
, persistiram na cobrança indevida e inscreveram os débitos em Dívida Ativa (ID
/PJe2
338980863).

Essa atitude obrigou o rec
lamante
a despender tempo e recursos para ajuizar uma ação judicial a fim de resguardar seu direito e proteger sua reputação. A situação ultrapassa a esfera de um simples contratempo, configurando falha na prestação do serviço público que gera o dever de indenizar.

Destaca-se que o
dano moral é presumido, pois decorre da própria inscrição indevida em Dívida Ativa
, sendo devida a indenização pleiteada na inicial.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios
e considerando o valor dos débitos inscritos indevidamente em dívida ativa, que ultrapassam R$ 3.000,00 (três mil reais)
, tenho que o valor arbitrado na sentença de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais, inclusive, em alguns casos, havendo condenação em quantia superior (
N.U 1005247-79.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, publicado no DJE 21/10/2025;
N.U 1001740-16.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025, publicado no DJE 07/08/2025; e
N.U 1030517-76.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, publicado no DJE 13/05/2024)
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 1
5
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026